Tribunal: TJDFT
Processo: 0742121-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESES JURISPRUDENCIAIS E DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa; (ii) aferir se houve omissão na análise da admissibilidade de juntada de documentos na fase recursal à luz do art. 435 do CPC; e (iii) examinar se há omissão quanto à aplicação da presunção de veracidade diante da alegada ausência de impugnação específica, conforme o art. 341 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, afirmando que o indeferimento da prova oral decorreu de sua inutilidade para a comprovação do fato controvertido, o qual exigia prova documental, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Não se verifica omissão na análise da admissibilidade dos documentos apresentados na fase recursal, pois o acórdão concluiu que tais documentos não eram novos nem acompanhados de justificativa para apresentação extemporânea, o que afasta a incidência do art. 435 do CPC.
5. Também não há omissão quanto à aplicação da presunção de veracidade do art. 341 do CPC, uma vez que o acórdão reconheceu o caráter relativo dessa presunção e assentou que a contestação, embora sucinta, apresentou impugnação suficiente, além de ressaltar a insuficiência da prova apresentada pela parte autora.
6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes citados pelas partes não caracteriza omissão, desde que a fundamentação do acórdão seja suficiente para resolver a controvérsia, como ocorrido no caso.
7. A interposição dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. O art. 1.025 do CPC presume incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, não havendo necessidade de prequestionamento explícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão se a fundamentação for suficiente. A utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. As matérias suscitadas nos embargos de declaração consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.